Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-18.2023.8.11.0030
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001118-18.2023.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEIA APARECIDA OJEDA - CPF: 872.503.731-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 24, 25, 27, 233 E 234/STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da sistemática dos recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

2. Definir se a taxa de juros pactuada em contrato pode ser considerada abusiva e, em caso positivo, se é cabível a adequação ao percentual médio de mercado conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Dispositivo e tese

3.
As instituições financeiras não estão submetidas ao limite de juros remuneratórios previsto na Lei de Usura.

4. A fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

5. A revisão da taxa pactuada é admissível em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada abusividade em desfavor do consumidor.

6. No caso concreto, a taxa pactuada (22% a.m. e 987,22% a.a.) é substancialmente superior à média de mercado, justificando a sua adequação.

7. A decisão agravada está fundamentada e alinhada à jurisprudência do STJ, sendo mantida sua validade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recursos Repetitivos, Temas 24, 25, 27, 233 e 234
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1001118-18.2023.8.11.0030

AGRAVANTE:
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADA:
VALDINEIA APARECIDA OJEDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

A agravante sustenta, em síntese, que
“a matéria de ordem infraconstitucional foi devidamente enfrentada, perfazendo assim o referido requisito de admissibilidade. Destarte, no exame dos requisitos formais do recurso especial, o Tribunal a quo limita-se a verificação aparente da presença dos tópicos recursais quanto à ofensa do dispositivo federal e dissídio jurisprudencial, sob pena de acarretar invasão de competência privativa do STJ, conforme art. 105, III, da CF e o art. 1.029 e seguintes do CPC.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285306868.

Contrarrazões (id. 290667855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial
, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

Em resumo, a agravante interpôs Recurso Especial
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do Acórdão de id. 248229177.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, certo é que
há incidência de juros exorbitantes. A instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, mas não pode praticar juros de forma abusiva como demonstrado nos autos.
Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Vistos etc

Trata-se de Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado (id 263456785).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 267768755.

Alega violação aos arts 421 e 927 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.

A parte recorrente aduz em resumo que “a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Afirma que “para ser reconhecida abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso”.

Recurso tempestivo (id 273664373) e preparo pago (id 273506884).

Contrarrazões Id 280204875.

Sem preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC no 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “relevância da questão de direito federal infraconstitucional”.

Necessário destacar que o artigo 1o da EC no 125/2022 incluiu o § 2o no artigo 105 da CF, passando a exigir que “no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que “a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (grifei)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC no 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal."

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

A parte recorrente alega que “a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Assevera que “para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso”.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS,
Temas 24, 25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto;

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(e) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...)O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocaro consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

No mérito, a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos celebrados (22% e 19,82% ao mês) excede significativamente a média de mercado do período (5,40% e 5,61% ao mês, respectivamente), configurando abusividade que justifica a revisão contratual.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO –AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA

POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO –INÉPCIA DA INICIAL –
PRELIMINARES REJEITADAS

– JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando contém a indicação expressa da cláusula pactuada supostamente controvertida bem como as razões do pedido.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1018494-81.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

(...)” –
id 263456787

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que reconhecida a abusividade do contrato a taxa dos juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 24, 25, 27, 233 e 234
).

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas
24, 25, 27, 233 e 234
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025